Tribunal: STF
Processo: RE 74244
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO EXEQUENDO, A LUZ DO
DIREITO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL A SER APRECIADA.
JUROS DA MORA. PRETENDIDO COMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DA L.4.414/64. COMPUTO A PARTIR DA
CITAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.